Tribunal: TJSP
Processo: 2225819-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Descabimento no caso concreto. Art. 1.040, II, do CPC/2015. Julgamento do Recurso Especial n. 1858965/SP (Tema 1054). Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão.

Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido por Decisão Monocrática, mantida em sede de julgamento de Agravo Interno. Valor da causa na execução de origem muito abaixo do limite de

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Descabimento no caso concreto. Art. 1.040, II, do CPC/2015. Julgamento do Recurso Especial n. 1858965/SP (Tema 1054). Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão.

Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido por Decisão Monocrática, mantida em sede de julgamento de Agravo Interno. Valor da causa na execução de origem muito abaixo do limite de alçada aplicável à época da distribuição da ação. Inteligência do art. 34 da Lei de Execução Fiscal. Exceção somente quanto ao processamento de apelações cujo objeto consista no reexame de decisões referentes ao próprio valor da causa ou à admissibilidade do recurso, o que não é o caso dos autos. Observância dos precedentes desta Câmara julgadora.

Decisão que não adentrou o mérito do Recurso Especial n. 1858965/SP (Tema 1054).

Manutenção do v. Aresto recorrido.